Tribunal: TJMT
Processo: 1010930-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010930-48.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA. – EPP.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Agrobetel Com. e Exp. e Imp. de Cereais Ltda. – EPP contra a decisão que, em ação anulatória com pedido liminar proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que as multas aplicadas nas Notificações/Autos de Infração – NAI correspondem a mais de cem por cento (100%) do valor do imposto exigido, pelo que são ilegais.
Assevera que, “se o fisco está exigindo a indenização do crédito indevidamente escriturado e ao mesmo tempo exige o recolhimento do tributo devido, está tributando duas vezes a mesma operação. Terá o dobro de recolhimento aos cofres públicos na mesma operação”. Ainda, “há inconstitucionalidade quanto a correção e juros aplicados sobre o crédito tributário, tendo como índice de correção o IGP-DI, estatuído pela Fundação Getúlio Vargas –FGV – e com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês nos moldes dos arts. 47-A e 47 –C da Lei no 7098/98”.
Afiança que, “sem a emissão de certidão de regularidade fiscal a empresa, por ser enquadrada no PRODEIC, não pode efetuar uma venda sequer, pois não lhe é permitido emitir nota fiscal com débitos em aberto, e além, ainda pode perder o benefício fiscal, mesmo após o cumprimento de sua contrapartida”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No tocante ao pedido liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve estar embasada no depósito integral do valor impugnado, o que não providenciou a empresa requerente, conforme dispõe o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional [...].
É esta a orientação da súmula no. 112, do STJ:
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro’.
[...]
Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001257-08.2021.8.11.0040, Primeira Instância, Id. 57707134, fls. 2/3).
A questão acerca da alegada ilegalidade das multas impostas pelo agravado, as quais estão descritas nas Notificações/Autos de Infração – NAI’s nos 951470000132019103, 951470000172019138, 951470000182019111, 951470000192019105, 951470000202019135, 951470000212019119, 951470000222019102, 951470000232019186 (Primeira Instância, Id’s. 48863077, 48863078, 48863079, 48863080, 48863081, 48863082, 48863083 e 48863084), necessita ser mais bem esclarecida.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade dos artigos 47-A e 47-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.978, de 29 de outubro de 2019, incabível o exame da questão em sede de decisão unipessoal do relator por força do artigo 97 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Ademais, não se verifica, a princípio, a exigência de recolhimento em duplicidade de mesmo tributo.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator